Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737592-31.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA LIMA SOARES, LUCILIA LIMA SOARES RÉU ESPÓLIO DE: ETIENNE PETRILLO REPRESENTANTE LEGAL: TUPAC BORGES PETRILLO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISABELA LIMA SOARES e LUCÍLIA LIMA SOARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESPÓLIO DE ETIENNE PETRILLO: “O presente cumprimento de sentença está fundado em título judicial já transitado em julgado, de modo que, conforme inteligência do artigo 508 do CPC, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Neste contexto, nada tenho a prover quanto ao requerimento de ID 199169438, devendo a interessada, se o caso, propor a competente ação rescisória, observados os ditames previstos no artigo 966 e seguintes do CPC. Passo à análise da impugnação de ID 199374679. Rejeito a sobredita impugnação, no que diz respeito ao requerimento de extinção do feito em razão de perda do objeto, pela fundamentação exposta nos itens I e II daquela manifestação. A um, pois a referida discussão se trata de questão de mérito, que deveria ter sido arguida durante a fase de conhecimento, sendo inviável sua discussão durante o presente cumprimento. A dois, pois, nos termos do disposto no artigo 525, VII, do CPC, no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, poderá, a parte impugnante, alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que supervenientes à sentença, sendo certo que a discussão trazida em sede de impugnação não se coaduna com aquele comando. Saliente-se, em relação a este ponto, que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença decorreu sem qualquer manifestação pela executada, conforme certificado no ID 197465659, de modo que, ainda que fosse o caso de se analisar a questão à luz do já citado artigo 525, VII, do CPC, a manifestação seria intempestiva. E, por fim, a três, pois, no prazo para impugnação à penhora, hipótese dos autos, incumbe à parte executada comprovar apenas que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos exatos termos do artigo 854, § 3o, I e II, do CPC. Em relação à alegação de que o bloqueio efetuado pelo SISBAJUD recaiu sobre proventos de aposentadoria, melhor sorte não assiste à impugnante. Ora, da leitura dos recibos de protocolamento de ID 198795089 e 198795090, observa-se que foram penhoradas as seguintes quantias: a) R$ 12.617,25, em 29/05/2024, do Itaú; b) R$ 27,80, em 23/05/2024, do AME DIGITAL BRASIL IP LTDA; c) R$ 13,42, em 23/05/2024, do MERCADO PAGO IP LTDA; e d) 10,76, em 23/05/2024, do Itaú. Ou seja, todos os bloqueios efetuados nos autos ocorreram entre os dias 23/05/2024 e 29/05/2024. Ocorre, entretanto, que a executada juntou apenas o demonstrativo de pagamento referente aos meses de abril (ID 199380154), março (ID 199380155) e fevereiro (ID 199380156) de 2024, cujos pagamentos ocorreram, respectivamente, em 30/04/2024, 28/03/2024 e 29/02/2024, não sendo, os referidos documentos, aptos a demonstrarem que a quantia bloqueada em 29/05/2024 se trata de proventos de aposentadoria. Ademais, a impugnante sequer juntou aos autos o extrato bancário da conta bloqueada, de modo a embasar suas alegações. Em casos semelhantes, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. VALOR BLOQUEADO. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório é do devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC). 6. No caso, não há nenhuma evidência que subsidie a alegação de impenhorabilidade. Não há qualquer extrato bancário para comprovar a impenhorabilidade. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1775805, 07347501520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DE PENHORA EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação de penhora de quantia bloqueada em conta corrente, por não ostentar natureza salarial, mantendo a constrição efetuada. 2. Para se constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta corrente, é necessário que a parte afetada demonstre, através de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de se verificar se possui natureza alimentar (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1159327, 07180832720188070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que não houve impugnação específica à penhora das quantias descritas nos itens “b”, “c” e “d” acima, razão pela qual a constrição deverá ser mantida. Diante do exposto, rejeito a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, liberem-se os depósitos de ID 198795089 e 198795090, com acréscimos legais, em favor da parte exequente. Concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo, com a observação de que eventual requerimento de constrição de bens deverá ser acompanhado da planilha atualizada da dívida.” (...) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão embargada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Saliente-se que é possível a juntada de documentos novos, mas desde que destinados a fazerem prova de fato ou de direito superveniente à decisão recorrida. Se, ao tempo da apresentação da impugnação à penhora, tais documentos eram acessíveis à executada, mas não foram apresentados ao Juízo, não tendo ocorrido fato novo que justificasse a sua juntada extemporânea, opera-se a preclusão consumativa para a juntada neste momento. Assim, percebe-se que, na verdade, a recorrente pretende a modificação do julgado para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão hostilizada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo concedido à parte exequente pelo último parágrafo da decisão de ID 204087178” As Agravantes sustentam (i) que o “Sr. Tupac (representante do espólio) executa em juízo dívidas decorrentes de locação sobre uma área que não lhe pertence em sua totalidade”; (ii) que “a Sra. Isabela, terceira prejudicada, teve nos autos da ação no 0742581- 19.2020.8.07.0001 o acolhimento dos pedidos quanto à validade do testamento deixado em seu favor com o registro e arquivamento no livro próprio para seu fielmente cumprimento”; (iii) que, “portanto, a configuração do direito previsto no testamento que destinou 50% da referida área em benefício da Sra. Isabela. Neste sentido, o que ocorre nos presentes autos é a cobrança de dívidas sobre o imóvel que a Sra. Isabela residia com sua mãe e que foi disposto em seu favor no testamento já registrado e validado judicialmente”; (iv) que, “Embora a ação de cobranças tenha sido ajuizada em desfavor da Sra. Lucilia, a Isabela é sua filha, estudante e dependente economicamente, morando com sua mãe. Logo, sendo titular de 50% da área e residindo com sua mãe, os pedidos requeridos pelo Sr. Tupac encontram-se infundados e contrários à determinação legal e principalmente em desrespeito à vontade do Sr. Etienne”; (v) que “O real prejuízo que a Sra. Lucília vem suportando é o bloqueio da totalidade de sua aposentadoria”; (vi) que “A executada é idosa atualmente com a idade de 77 anos é aposentada e portadora de diversas doenças que demandam grande parte de seu salário. A conta bloqueada, é aquela à qual a executada recebe unicamente os proventos de sua aposentadoria. Aliás, essa é sua única fonte de renda”; (vii) que “comprovou e juntou ao processo demonstrativos de pagamento de aposentadoria que atestam que o bloqueio judicial realizado foi na conta bancária da executada junto ao Banco Itaú, banco este em que recebe sua aposentadoria”; (viii) que “anexou informativos do sistema da SISTEL quanto à vinculação da conta bancária da executada para recebimento de sua aposentadoria o que corrobora a natureza dos valores recebidos a título de aposentadoria na conta em que ocorreu o bloqueio judicial”; e (ix) que, “Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a remuneração é caracterizada como impenhorável, não se tratando o débito objeto da execução das exceções previstas pelo § 2o”. Concluem pela “ILEGITIMIDADE ATIVA E DA PERDA DO OBJETO” e pelo “DESBLOQUEIO DE VERBAS DECORRENTES DA APOSENTADORIA”. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o “desbloqueio da conta bancária visto a sua impenhorabilidade nos termos do artigo 833 do Código Civil e por ser montante essencial à mantença do lar e da saúde das Agravantes”. Preparo recolhido (IDs 63771518 e 63771519). É o relatório. Decido. Os documentos de IDs 198795089, 199380149, 199380154, 199380155, 199380156 (autos de origem) indicam, numa primeira abordagem, que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valor correspondente à aposentadoria da segunda Agravante. Como se cuida, em princípio, de verba protegida pela regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a probabilidade do direito das Agravantes (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) provém dos consectários processuais da constrição sobre verba de cunho alimentar. Ressalve-se que, na hipótese de desprovimento do recurso, a penhora poderá ser normalmente efetivada sem prejuízo à efetividade da execução. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito a penhora que recaiu sobre os proventos de aposentadoria da segunda Agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator